Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVANTE: EVANI DE JESUS AMORIM DE CAMPOS
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por Evani de Jesus Amorim de Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004724-89.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), junto ao subsídio da Agravante.
Relata que, está em pleno vigor o texto do § 7o do art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004 que expressamente estabelece que “a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, sendo portanto ilegal e inconstitucional a cobrança da alíquota de 14% na forma já levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso.
Assevera que, as autoridades coatoras devem ser compelidas e obrigadas a respeitarem os mandamentos da lei complementar estadual n. 202/2004, mormente o §7o do artigo 2o e artigo 5o, que determinam que o Estado de Mato Grosso aplique aos militares estaduais da ativa e reserva bem como seus pensionistas, a alíquota de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) durante o ano de 2020 e 10,5 % durante o ano de 2021 para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 01 de junho de 2020.
Por fim, requer seja concedido efeito ativo ao recurso a fim de determinar ao Agravado, a suspensão da cobrança do percentual majorado de 14% a título de contribuição previdenciária incidente sobre o seu vencimento, determinando a aplicação da alíquota de 10,5%.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Evani de Jesus Amorim de Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004724-89.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), junto ao subsídio da Agravante.
Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou a ação Mandamental contra o Estado de Mato Grosso e Diretor Presidente da MTPREV – Mato Grosso Previdência - objetivando suspender o desconto realizado no seu vencimento, posto que o Agravado fez incidir o aumento na contribuição previdenciária aplicando de forma precipitada a lei n. 654/2020, sendo portanto ilegal e inconstitucional a cobrança da alíquota de 14% na forma já levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso.
Alega que, a autoridade coatora deve ser compelida e obrigada a respeitar os mandamentos da lei complementar estadual n. 202/2004, mormente o §7o do artigo 2o e artigo 5o, que determinam que o Estado de Mato Grosso aplique aos militares estaduais da ativa e reserva bem como seus pensionistas, a alíquota de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) durante o ano de 2020 e 10,5 % durante o ano de 2021 para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 01 de junho de 2020.
Entretanto, não aplicou, sobre esse valor, a alíquota de contribuição previdenciária citada, mas o desconto com base na nova alíquota de 14% (quatorze por cento), o que, no entender da Agravante, configura ato ilegal e inconstitucional a cobrança já levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso.
Na espécie, a impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre os seus vencimentos.
A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:
Art. 5o. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.
Observa-se que, as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano.
2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
Portanto, o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento).
A Agravante não demonstra, em sede de cognição sumária, que o ato praticado pela autoridade indigitada como coatora reveste-se de abusividade ou ilegalidade. Pelo contrário, o ato fora proferido em consonância à Lei Complementar Estadual no 654/2020 e ao disposto no artigo 149, §1o-A da Constituição Federal, inexistindo fundamento apto a amparar a não incidência da norma. Veja:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido de liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que, ainda que assim não o fosse, “deve-se reconhecer a inexistência do apontado dano irreparável àqueles que sofrem a incidência dessas alíquotas, na medida em que, se ao final do processo, restar vencedora a posição por eles defendida, podem facilmente receber a devolução do quanto que eventualmente lhes foi cobrado a maior.” (STF – SS 5405 MC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 18/06/2020, Publicação: 23/06/2020) (Destaquei)
Portanto, caso a ação originária seja julgada favorável à Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados a maior em sua folha de pagamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar, postulado por Evani de Jesus Amorim de Campos, e, mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora